Tribunal: TJDFT
Processo: 0749283-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749283-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO VIEIRA BUENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FLAVIO VIEIRA BUENO contra decisão de ID 176601467 (autos de origem), proferida em ação de “promoção por ressarcimento de preterição”, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado improcedente o pedido da parte autora/agravante (ID 186304953, nos autos de origem), resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Retirem-se da pauta de julgamento. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora